Tribunal: TJSP
Processo: 1002359-97.2018.8.26.0575
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Alienação fiduciária em garantia. Mora do fiduciante. Busca e apreensão de veículo automotor. Procedência da ação. Notificação enviada ao devedor referente a prestação diversa daquela que fundamentou a demanda. Ausência de prova de constituição em mora. Falta de requisito indispensável à propositura da ação. Ausência de interesse de agir configurado. Extinção do processo sem resolução de mérito

Ementa:
Alienação fiduciária em garantia. Mora do fiduciante. Busca e apreensão de veículo automotor. Procedência da ação. Notificação enviada ao devedor referente a prestação diversa daquela que fundamentou a demanda. Ausência de prova de constituição em mora. Falta de requisito indispensável à propositura da ação. Ausência de interesse de agir configurado. Extinção do processo sem resolução de mérito (art. 485, IV e VI, do CPC). Recurso provido.
A notificação prévia é requisito de admissibilidade da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente. Não há comprovação regular da mora, eis que, consoante se depreende, a autora instruiu o feito com notificação referente a parcela diversa daquela que fundamentou a ação. Bem por isso, falta à instituição financeira o necessário interesse processual e a consequência é a extinção do processo sem resolução de mérito.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390775
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1002359-
97.2018.8.26.0575, da Comarca de São José do Rio Pardo, em que é apelante
SEBASTIAO PIRES, é apelado PORTOSEG S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR E
LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002359-97.2018.8.26.0575 -Voto no 42915
2
COMARCA: São José do Rio Pardo – 2a Vara/Juíza Fernanda H. Benevides Dias
APTE. : Sebastião Pires
APDA. : Portoseg S/A Crédito, Financiamento e Investimento
VOTO No 42.915
EMENTA: Alienação fiduciária em garantia. Mora do
fiduciante. Busca e apreensão de veículo automotor.
Procedência da ação. Notificação enviada ao devedor
referente a prestação diversa daquela que fundamentou a
demanda. Ausência de prova de constituição em mora.
Falta de requisito indispensável à propositura da ação.
Ausência de interesse de agir configurado. Extinção do
processo sem resolução de mérito (art. 485, IV e VI, do
CPC). Recurso provido.
A notificação prévia é requisito de admissibilidade da ação de busca e
apreensão de bem alienado fiduciariamente. Não há comprovação
regular da mora, eis que, consoante se depreende, a autora instruiu o
feito com notificação referente a parcela diversa daquela que
fundamentou a ação. Bem por isso, falta à instituição financeira o
necessário interesse processual e a consequência é a extinção do
processo sem resolução de mérito.
Trata-se de recurso interposto contra r. sentença que julgou
procedente ação de busca e apreensão para declarar a rescisão do contrato, consolidando a
propriedade e a posse plena e exclusiva do bem objeto da lide no patrimônio da autora,
condenando o réu ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios de
10% do valor da causa, observada a gratuidade processual.
Diz o apelante, em síntese, que a cédula de crédito apresentada
padece de aspectos formais necessários para sua plena validade. Muito embora a autora
faça alusão de que referida cédula tenha sido subscrita na data de 05/02/2018, não há
qualquer menção neste sentido de maneira inconteste. Além disso, não traz em seu bojo o
local de sua formalização e nem conta com identificação, tampouco com assinatura de
testemunhas. Acrescenta que a única notificação juntada aos autos dá conta do vencimento
da parcela de número dois em 07/04/2018, mas imediatamente após seu recebimento
quitou a mencionada prestação, tanto assim que a mesma não consta em aberto na planilha
de fls. 14, onde pode se verificar o pagamento da parcela posterior (número três). Por fim,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002359-97.2018.8.26.0575 -Voto no 42915
3
deve a financeira restituir a tarifa ilegalmente cobrada, antiga TAC, estampada às fls. 7.
Recurso processado sem preparo (apelante beneficiário da
assistência judiciária) e contrarrazões, os autos restaram encaminhados a este E. Tribunal.
É o resumo do essencial.
Nos termos do art. 2o, parágrafo 2o, do Decreto-lei 911/69, “a mora
decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por
carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do
referido aviso seja a do próprio destinatário (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)”.
A Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça dispõe, ainda, que "A
comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado
fiduciariamente". Daí porque, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão do bem
alienado fiduciariamente, não basta que o devedor esteja em mora, mas sua prova com a
notificação feita por carta registrada e com aviso de recebimento. Ou seja, embora haja
cláusula resolutiva expressa, para que se configure inadimplemento absoluto a ensejar a
medida de apreensão, tem-se como imprescindível a prévia notificação para que os efeitos
da resolução se operem. Veja-se que a norma cogente exige a interpelação, consistindo em
restrição imperativa da autonomia privada.
Vale anotar a lição de Paulo Restiffe Neto e Paulo Sérgio Restiffe:
"A mora, agora, nos contratos garantidos por alienação fiduciária, somente poderá
caracterizar-se se for assegurado e ensejado ao devedor aderente previamente à ação de
busca e apreensão (art. 3o do Dec.-lei 911), o seu direito básico de escolha da alternativa
de convalescimento do contrato, a ser manifestada em ato através da purgação da mora
extrajudicial que lhe seja propiciada pelo credor" (Garantia Fiduciária: direitos e ações:
manual teórico e prático com jurisprudência. 3 ed., p. 829. São Paulo: RT, 2000).
No presente caso, a demanda está fundamentada no inadimplemento
da parcela no 4, vencida em 07.06.2018. Contudo, a autora instruiu a inicial com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002359-97.2018.8.26.0575 -Voto no 42915
4
documento que comprova notificação referente à parcela no 2, vencida em 07.04.2018 (fl.
11) e que, segundo informado na planilha que instruiu a ação de busca e apreensão,
encontra-se quitada (fl. 14). De tal modo, não tendo a instituição financeira demonstrado
que notificou o requerido em relação ao atraso no pagamento da parcela mencionada na
exordial, não se há falar em comprovação da mora.
A propósito, este Tribunal assim vem decidindo:
“AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Contrato de alienação
fiduciária. Extinção do processo sem resolução de mérito. Notificação extrajudicial
referente à parcela quitada antes do ajuizamento da ação. Devedora que não foi
regularmente constituída em mora. Requisito de procedibilidade da ação. Extinção do
processo sem resolução de mérito mantida. Precedentes da jurisprudência. Sentença que
não fixou a multa prevista no §6o do art. 3o do Dec.-Lei 911/96, mas apenas advertiu sobre
a sua incidência. Demais questões veiculadas no recurso relativas à fase de cumprimento
do título judicial. Sentença mantida. Recurso desprovido” (Apelação Cível
1002037-84.2018.8.26.0120; Relator Des. Milton Carvalho).

“APELAÇÃO BUSCA E APREENSÃO Notificação extrajudicial
relativa à parcela anterior à mora noticiada na petição inicial, com regular
prosseguimento do contrato e pagamento das prestações subsequentes até a data do novo
inadimplemento, objeto da demanda Inadimplência superveniente que deveria ter sido
objeto de nova notificação - Inexistência de regular comprovação da mora - Ausência de
pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo Extinção de rigor, com a
devolução do bem ou do valor de mercado correspondente, hipótese em que incidirá a
multa de 50% do financiamento, em razão da venda antecipada e indevida do veículo
Aplicação dos §§6o e 7o do art. 3o do Decreto 911/69 Recurso provido” (Apelação Cível
1015541-18.2018.8.26.0037; Relator Des. Luis Fernando Nishi).
Em suma, dá-se provimento ao recurso para julgar extinto o
processo, sem resolução do mérito (art. 485, inc. I, do CPC/2015), ficando o autor obrigado
a devolver o veículo ao réu, no prazo de 10 (dez) dias. Eventuais perdas e danos poderão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002359-97.2018.8.26.0575 -Voto no 42915
5
ser pleiteados em ação própria, arcando o requerente, ainda, com as custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Isto posto, dá-se provimento ao recurso.
KIOITSI CHICUTA
Relator